Tribunal: TJMT
Processo: 1000693-37.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc...
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por BANCO DO BRASIL S/A contra ato do JUÍZO DO 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ, autoridade apontada coatora, visando à suspensão dos efeitos da decisão liminar que determinou a restituição do salário da consumidora e a realização da portabilidade pretendida, no prazo de 24 horas, sob pena de ser fixada multa por descumprimento.
Esta magistrada indeferiu a inicial por ausência de decisão teratológica.
A parte Impetrante interpôs recurso de agravo interno contra o indeferimento da inicial.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Em consulta aos autos de origem, verifico que o magistrado a quo proferiu sentença, estando os autos, atualmente, em fase de recurso, de modo que houve a perda superveniente do objeto do presente recurso.
Desta feita, deve o presente recurso ser declarado prejudicado com a consequente extinção do feito.
Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 1018, § 1o, do Código de Processo Civil e DECLARO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento.
Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora